Tribunal: CARF
Processo: 16062.720165/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, dele não se admitindo conhecimento.
INTIMAÇÃO. DESTINATÁRIO. ADVOGADO DA PARTE. DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF n° 110).
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO. AFASTAMENTO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivo legal ao argumento de sua inconstitucionalidade, por absoluta incompetência (Súmula CARF n° 2).
ARROLAMENTO DE BENS. ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens (Súmula CARF n° 109).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se constitua o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
IRPJ. CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF n° 104).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. DESCABIMENTO.
O art. 135 do Código Tributário Nacional é endereçado, em sua inteireza, às pessoas naturais nele elencadas que praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não a pessoas jurídicas.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720165/2018-44
ACÓRDÃO
1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CROSS FILTER BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, dele não
se admitindo conhecimento.
INTIMAÇÃO. DESTINATÁRIO. ADVOGADO DA PARTE. DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF n° 110).
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
DISPOSITIVO
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
APRECIAÇÃO.
AFASTAMENTO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivo legal
ao argumento de sua inconstitucionalidade, por absoluta incompetência
(Súmula CARF n° 2).
ARROLAMENTO DE BENS. ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens (Súmula CARF n°
109).
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
DOLO.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se
constitua o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
IRPJ. CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA.
EXIGÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. ART. 173, INCISO I, DO
CTN.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF n° 104).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade
solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. DESCABIMENTO.
O art. 135 do Código Tributário Nacional é endereçado, em sua inteireza, às
pessoas naturais nele elencadas que praticam atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não a pessoas
jurídicas.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário de CROSS FILTER BRASIL LTDA, DIACEL GD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA, EDIFY BRASIL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI, SEPROM ASSESSORIA
COMERCIAL DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA, THOMAZ SOARES AMBRÓSIO e LUIS CARLOS
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
3
AMBRÓSIO e em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário de AMBROPAR ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES – EIRELI, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas,
rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, dar parcial provimento,
nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para afastar o art. 135, inciso III, do CTN
como fundamento de sua responsabilização solidária - mantendo-a no polo passivo apenas com
fulcro no art. 124, inciso I, do Códex; (ii) por maioria de votos, para reduzir a multa de ofício
qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei
superveniente, vencidas as Conselheiras Cristiane Pires McNaughton e Andrea Viana Arrais
Egypto, que davam provimento em maior extensão, para afastar a qualificação da multa; e (iii) por
maioria de votos, não conhecer de matéria suscitada de ofício pelo Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati alusiva à multa isolada, exigida por inadimplemento de estimativas mensais de
IRPJ e de CSLL concomitantemente com a multa de ofício - vencido o proponente, que em a
conhecendo, por entender se tratar de matéria de ordem pública, aplicava o princípio da
consunção para afastar a exigência da multa isolada. Manifestou intenção de declarar voto a
Conselheira Cristiane Pires McNaughton.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor de CROSS FILTER BRASIL LTDA foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de multas
isoladas incidentes sobre o valor de estimativas mensais inadimplidas e da multa prevista no art.
32 da Lei n° 4.357, de 16 de julho de 1964 (por distribuição de lucros enquanto em débito com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social).
Isso porque em procedimento de revisão interna de dados a Fiscalização constatou
que o contribuinte não confessou, tampouco recolheu, os tributos em questão, conquanto suas
apurações constassem de Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“Dipj”) e de Escriturações Contábeis Fiscais (“ECF”).
A par da situação, a autoridade fiscal intimou a pessoa jurídica a regularizar sua
situação, sob pena de lançamento de ofício.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
4
O contribuinte se manifestou, mas não confessou a integralidade dos tributos
escriturados, nem efetuou os correspondentes pagamentos de IRPJ e CSLL, tudo alusivo aos fatos
geradores ocorridos ao longo dos anos 2012 a 2017.
Diante dos fatos, o autuante constituiu créditos tributários mediante lançamentos
de ofício, que totalizaram R$ 42.912.171,69, aí incluída a multa proporcional qualificada (150%),
em razão da sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964).
Foram arrolados no polo passivo as pessoas jurídicas e físicas relacionadas a seguir:
DIACEL GD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA.
Responsabilidade solidária de fato
EDIFY BRASIL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL
EIRELI
SEPROM ASSESSORIA COMERCIAL DE
PRODUTOS GRÁFICOS LTDA
AMBROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
- EIRELI
THOMAZ SOARES AMBRÓSIO
Responsabilidade solidária por excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto
LUIS CARLOS AMBRÓSIO
O autuante justificou as responsabilidades imputadas aos solidários no seguinte:
- o contrato social da CROSS FILTER dispunha que a administração da entidade
competia isoladamente a THOMAZ SOARES AMBRÓSIO;
- aquele ato constitutivo foi alterado em 2014, passando a admitir a administração
da sociedade por não sócio, ocasião em que foi outorgada procuração para que LUIS CARLOS
AMBRÓSIO administrasse a CROSS FILTER;
- LUIS CARLOS havia se retirado formalmente do quadro societário da CROSS FILTER
em 2012, momento em que ingressou EDIFY BRASIL ADMINISTRAÇAO PATRIMONIAL EIRELI, cuja
participação no capital social lhe conferia o controle da CROSS FILTER;
- LUIS CARLOS foi sócio administrador da controladora da CROSS FILTER (EDIFY) até
2016, ocasião em que dela (EDIFY) se retirou, mas, em contrapartida, foi-lhe outorgada
procuração para gerir a controladora;
- CROSS FILTER, ao arrepio do contrato social e da sua condição de devedora de
tributos não garantidos (art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964), distribuiu lucros às entidades DIACEL e
EDIFY entre 2014 e 2017, sob a roupagem de concessão de empréstimos milionários1;
- tais movimentos foram avaliados pela autoridade fiscal como caracterizadores de
falsidade ideológica e de fraude à execução, pois LUIS CARLOS se desfizera de suas participações
societárias para obstaculizar a cobrança de cerca de R$ 17 milhões movida pela Fazenda Nacional

1 Invocou, o autuante, a hipótese de presunção de distribuição disfarçada de lucros de que trata o inciso V do art. 60 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
5
contra a CROSS FILTER nos autos de n° 0004390-21.2014.403.6105, cuja inscrição em Dívida Ativa
da União mais antiga se processara em 2011, reportando-se a fatos geradores ocorridos em 2008;
- AMBROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI teria servido à blindagem
patrimonial de móveis e imóveis passíveis de registro, outrora pertencentes ao titular da pessoa
jurídica, LUIS CARLOS AMBRÓSIO, e a THOMAZ AMBRÓSIO, acumulando bens em valores
incompatíveis com seu capital social;
- parte do patrimônio que foi repousar na AMBROPAR se originara de lucros
distribuídos pela CROSS FILTER e pela EDIFY em 2012, 2013 e 2014 a LUIS CARLOS e THOMAZ,
também em violação ao art. 32 da Lei ° 4.357, de 1964;
- SEPROM ASSESSORIA COMERCIAL DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA era
integralmente controlada pelo responsável legal e administrador da CROSS FILTER, de onde
provieram recursos para constituição da SEPROM, daí decorrendo a confusão patrimonial;
- CROSS FILTER, DIACEL, EDIFY e SEPROM compunham, então, grupo econômico
liderado por LUIS CARLOS e THOMAZ, o que atrairia a responsabilidade solidária das pessoas
jurídicas em razão do que dispõe o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional;
- as pessoas jurídicas, aqui incluída a AMBROPAR, teriam interesse comum na
situação que constituiu os fatos geradores, o que importaria a atribuição de suas
responsabilidades com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN;
- a responsabilidade imputada a LUIS CARLOS e THOMAZ encontraria fundamento
no art. 135, inciso III, do CTN, e a autoridade fiscal imputou, cumulativamente, a responsabilidade
à AMBROPAR com base nesse dispositivo, já que seria inexistente de fato e servira aos propósitos
das pessoas físicas;
- e a THOMAZ foi atribuída a responsabilidade também em razão do que reza o art.
1.009 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Os sujeitos passivos, contribuinte e solidários, foram notificados das autuações em
27 de setembro de 2018.
CROSS FILTER, DIACEL, EDIFY, SEPROM, THOMAZ e LUIS CARLOS apresentaram
impugnação em conjunto, alegando, em síntese, o que segue:
(i)
CROSS FILTER é uma empresa familiar, fundada em 1994, dissidente da
DIACEL, iniciada por THOMAZ, pai de LUIS CARLOS;
(ii)
enchente ocorrida em 2005 comprometeu a saúde financeira da CROSS
FILTER, que acumulava dívidas superiores a R$ 17 milhões, o que deu início a
um quadro de síndrome de pânico e de ansiedade no Sr. LUIS CARLOS,
acarretando sua saída definitiva da sociedade em 2012;
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
6
(iii)
diante da dificuldade financeira, as empresas do grupo reestruturaram suas
atividades, demitindo pessoal, parcelando dívidas tributárias e trabalhistas e
celebrando acordos com fornecedores;
(iv)
as empresas do grupo agiram de boa-fé, buscando regularizar suas
pendências, ao contrário do que afirmado pelo autuante;
(v)
foram criadas as sociedades EDIFY e SEPROM, para, respectivamente,
atuação financeira e comercial;
(vi)
para restabelecer os sistemas de controle financeiro e fiscal, avariados pela
inundação, CROSS FILTER e DIACEL contrataram nova plataforma, a qual,
devido a diversos problemas de, por exemplo, migração de dados, não
funcionou a contento, o que levou à implantação de novo sistema, fatos que
levaram a novas prestações de obrigações acessórias ao Fisco, o que, ao fim
e ao cabo, deu origem à ação fiscal;
(vii)
as pessoas jurídicas impugnantes seriam empresas familiares;
(viii)
ocorre que o Sr. THOMAZ foi acometido de moléstia grave, razão pela qual
foram preventivamente outorgadas procurações ao seu filho, LUIS CARLOS;
(ix)
LUIS CARLOS não teria efetivamente exercido os poderes a si conferidos, já
que THOMAZ não se afastara das suas funções, administrando todas as
empresas do grupo;
(x)
a autoridade fiscal atribuiu sanções e responsabilidades sem ao menos
intimar os envolvidos, impedindo, assim, o esclarecimento dos fatos;
(xi)
comprovaram-se as retificações de DCTF e a Fiscalização verificou a
escrituração contábil via SPED e em outras obrigações acessórias, não se
cogitando omissão de receita;
(xii)
não há que se cogitar suposto crime contra a ordem tributária, pois a
Fiscalização utilizou as informações da DIPJ regularmente apresentada ao
Fisco Federal, pelo próprio contribuinte, para apurar a base tributável
posteriormente constituída no lançamento fiscal, ou seja, não foi impedido o
conhecimento da ocorrência do fato gerador;
(xiii)
a autuação fiscal seria nula, por ausência de motivação, por violar, no que se
refere aos solidários, a legalidade, o contraditório e a ampla defesa;
(xiv)
não restou provada a fraude ou o dolo, não se cogitando a inversão do ônus
ao contribuinte;
(xv)
em relação aos solidários, a Fiscalização limitou-se a afirmar que a sujeição
passiva deles decorreria de disposição legal, o que, associado aos demais
argumentos, deveria levar à exclusão do polo passivo;
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
7
(xvi)
o simples inadimplemento e a omissão em DCTF não caracterizariam o dolo,
pois as informações foram prestadas ao Fisco em Dipj/ECF;
(xvii) CROSS FILTER e DIACEL seriam os principais vetores financeiros do grupo,
pertencente ao mesmo sócio, o Sr. THOMAZ, sendo óbvia a inexistência de
objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, o que afastaria a
premissa de que fora infringido o contrato social do contribuinte;
(xviii) decaíra o direito de constituir créditos tributários alusivos aos fatos
ocorridos em 2012, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN; e
(xix)
a multa de ofício exigida seria confiscatória.
Aqueles impugnantes peticionaram (1) pelo reconhecimento da insubsistência dos
autos de infração, devendo ser declarada suas nulidades, (2) subsidiariamente, que fossem
canceladas as exigências do ano-calendário 2012, em razão da decadência, (3) pelo afastamento
das responsabilidades a si atribuídas e da qualificação da multa, (4) pela exclusão do Sr. LUIS
CARLOS do polo passivo, pois não pertencia ao quadro societário desde setembro de 2012 e não
exerceu a gerência/gestão da CROSS FILTER no período em que era sócio, tampouco quando fora
outorgado procurador, (5) que fosse instaurada fiscalização/diligência em face de cada
impugnante, para fins de apuração de eventual conduta ilícita cometida, e (6) a exclusão da multa
aplicada em dobro, por ser manifestamente confiscatória, abusiva e desprovida de razoabilidade.
AMBROPAR apresentou impugnação em separado, socorrendo-se de diversas
alegações dos demais sujeitos passivos, e acrescentou que:
- fora fundada em outubro de 2012, dedicando-se à gestão de bens próprios e de
terceiros (venda, locação, comodato, permutas e ações afins), vindo a posteriormente atuar em
serviços combinados de escritório e de apoio administrativo e em consultoria em gestão
empresarial;
- é empresa independente, ativa;
- não acoberta terceiros, supostos reais beneficiários, como acusa a Fiscalização;
- originou-se de reestruturação societária, cujo planejamento tributário visava a
uma redução lícita de carga fiscal, relativa ao IRPJ, ao ITBI e à tributação derivada da sucessão
patrimonial, objetivando, ainda, a formatação da linha sucessória sem maiores entraves em
inventários;
- a Autoridade Fiscal elucida de forma vil, que os imóveis, bem como as transações
comerciais e fiscais, divergem com as declarações apresentadas. Conforme esclarecido, novamente
a Autoridade Fiscal se baseia com dados e informações obtidas de declarações que já haviam sido
retificadas, inclusive, as declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física do sócio, ou seja, os
bens foram incorporados ao patrimônio, constantes no ativo da Impugnante2; e

2 Trecho do relatório do acórdão de primeira instância.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
8
- os veículos e os imóveis estão devidamente escriturados.
AMBROPAR pugnou (a) pela sua exclusão do rol de devedores, (b) que,
subsidiariamente, em procedimento fiscal/diligência, fosse apurada eventual conduta ilícita por si
cometida, (c) que fosse excluída a multa impingida, desprovida de qualquer razoabilidade e não
ter havido a prática de fraude ou dolo, e (d) fosse suspensa a baixa do CNPJ formalizada em
processo diverso, até que fossem julgadas, em caráter definitivo, as defesas interpostas neste
processo de exigência.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA julgou as impugnações improcedentes, cujo Acórdão n° 15-46.274 recebeu a ementa
a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento por homologação, o início da contagem do prazo
decadencial, quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo
ou simulação, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Descabida a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação
vigente.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de ofensa a princípios constitucionais, cuja apreciação encontra-se
na esfera de competência do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. IMPOSTO SOBRE O
LUCRO REAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa de ofício isolada sobre
os valores devidos por estimativa e não recolhidos, independentemente da
exigência do imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
9
acrescido de multa de ofício e de juros de mora contados do vencimento da quota
única do imposto.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para
o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo
suporte fático.
MULTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR EMPRESA EM DÉBITO. EMPRÉSTIMOS A
PESSOAS LIGADAS. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCRO.
Aplica-se multa às pessoas jurídicas que distribuírem lucros enquanto estiverem
em débito para com a União, em montante igual a 50% das quantias distribuídas
ou pagas indevidamente, limitada a 50% do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica.
Empréstimos a pessoas ligadas, com a contemporânea ocorrência de lucros
acumulados ou reserva de lucros, caracteriza distribuição disfarçada de lucros.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
constatadas condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE COMUM.
EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelos créditos tributários.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem como
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Não elididos os fatos que lhes deram causa, mantém-se a responsabilidade
solidária.
Todos foram regularmente notificados da decisão de primeira instância.
CROSS FILTER, DIACEL, EDIFY, SEPROM, THOMAZ e LUIS CARLOS apresentaram
recurso voluntário em conjunto. AMBROPAR, isoladamente.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
10
As datas das correspondentes ciências da decisão recorrida e das apresentações dos
recursos voluntários (“RV”) seguem dispostas no quadro a seguir:

Sujeito Passivo
Ciência
RV
CROSS FILTER BRASIL LTDA
22/04/2019 12/07/2019
DIACEL GD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
02/05/2019 12/07/2019
EDIFY BRASIL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI
24/04/2019 12/07/2019
LUIS CARLOS AMBRÓSIO
02/05/2019 12/07/2019
SEPROM ASSESSORIA COMERCIAL DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA 23/04/2019 12/07/2019
THOMAZ SOARES AMBRÓSIO
24/04/2019 12/07/2019
AMBROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - EIRELI
14/06/2019 23/05/2019
Os recorrentes reiteram as alegações e os pedidos lançados nas impugnações e
adicionam que todas as intimações e publicações devem ser realizadas exclusivamente em nome
dos advogados constituídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O recurso voluntário apresentado em conjunto por CROSS FILTER BRASIL LTDA,
DIACEL GD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, EDIFY BRASIL ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL EIRELI, SEPROM ASSESSORIA COMERCIAL DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA, THOMAZ
SOARES AMBRÓSIO e LUIS CARLOS AMBRÓSIO é manifestamente intempestivo (art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972). Não há qualquer defesa correlata à perda do prazo para
interporem o dito recurso. Logo, o recurso é perempto (art. 35 do Decreto n° 70.235, de 1972) e
dele nada há a conhecer.
O recurso voluntário da AMBROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI é
tempestivo3 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, mas dele conheço parcialmente,
pelas razões expostas adiante.
Inicio dizendo ser, no processo administrativo fiscal, incabível endereçar intimação
a advogado do sujeito passivo (Súmula CARF n° 110).
Passo às questões preliminares e de mérito suscitadas pela AMBROPAR,
destacando, desde já, que CROSS FILTER violou dever fundamental de pagar tributos por, pelo
menos, 6 (seis) anos-calendário (setenta e dois meses) consecutivos e contra si operava ação de
execução fiscal, quando entrou em cena, em 2012, a AMBROPAR.

3 § 4o do art. 218 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
11
Ressalto que AMBROPAR não apresenta defesa contrária às exigências principais de
IRPJ e de CSLL, tampouco quanto à multa isolada (estimativas inadimplidas) e à multa
regulamentar (lucros distribuídos pela CROSS FILTER, enquanto devedora da União).
PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente apresenta irresignação quanto à baixa de ofício do seu cadastro
perante o Fisco Federal (Cnpj), suscitando a nulidade do correspondente ato administrativo.
AMBROPAR solicita a suspensão da baixa do seu cadastro no CNPJ até que sobrevenha decisão
final neste processo de exigência fiscal.
Ocorre que aquele ato administrativo é autônomo, sendo, nestes autos de exigência
fiscal, irrelevante o deslinde daquela questão. Dito de outro modo, em nada se altera a
fundamentação deste voto se o cadastro da AMBROPAR se encontra baixado ou ativo.
De qualquer modo, percebe-se que dito cadastro foi restabelecido por
determinação judicial, cuja respectiva ação (5000376-30.2019.4.03.6105) é acompanhada via
processo/dossiê n° 13032.062679/2019-13. Vejamos o teor da ementa da decisão transitada em
julgado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IN RFB 1.634/2016.
SUSPENSÃO E BAIXA DO CNPJ. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRÁTICA DE ATO
ADMINISTRATIVO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE EVENTUAL RECURSO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
1. É indevida a publicação do ato declaratório que determinou a baixa, de ofício,
do CNPJ antes do decurso do prazo regular intimação do contribuinte, feita por
edital, inclusive para efeito de interposição recursal, tendo sido, ademais,
protocolos os recursos.
2. Consolidada a jurisprudência no sentido de que a restrição da inscrição, sem
que tenha sido concluído o procedimento administrativo como ocorrido na
espécie, importa em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal.
3. Apelação provida.
Como a parte levou o assunto ao Poder Judiciário e lá se decidiu como se decidiu,
não conheço do pedido de suspensão da baixa de ofício e de suas respectivas alegações (Súmula
CARF n° 1).
Saliento que o controle de legalidade do ato de baixa de ofício do cadastro da
AMBROPAR deve se dar no correspondente processo administrativo, qual seja, o de n°
16062.720169/2018-22.
A Recorrente alega ser nula a autuação, por ausência de motivação. Aduz que a
Fiscalização não apresentou qualquer razão para a instauração do procedimento fiscal.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
12
Tal alegação é completamente descabida.
A uma, porque o lançamento de ofício pode se dar sem qualquer intimação prévia,
quando a autoridade fiscal dispuser dos elementos necessários (Súmula CARF n° 46).
A duas, porque o procedimento fiscal é inquisitório, não se exigindo qualquer
justificativa para sua regular instauração e republicano andamento.
A três, porque a autuação fiscal foi claramente motivada, contando, inclusive, com
uma prévia concessão de oportunidade ao contribuinte para regularização de sua caótica situação
fiscal espontaneamente, com inconteste e objetiva apresentação das divergências levantadas em
cruzamento de dados pela autoridade fiscal.
E a quatro, porque os precedentes invocados pela Recorrente não guardam
qualquer similitude fática ou jurídica com o presente caso. O que a Recorrente inutilmente
pretende é induzir o julgador a erro, já que autuações canceladas por falta de provas em nada se
comunicam com a sofrida pela CROSS FILTER e exigida dos solidários.
Logo, rejeita-se a preliminar.
Outra nulidade da autuação fiscal suscitada pela Recorrente refere-se à ausência de
sua intimação no curso do procedimento fiscal, sendo, segundo alega, patente a violação à
legalidade, ao contraditório, à ampla defesa, ao direito de petição e ao devido processo legal.
Novamente sem razão.
Garantia alguma foi violada.
A inclusão da Recorrente no polo passivo foi fundamentada e notificada. A par de
tal situação, foi-lhe oportunizado o exercício pleno ao contraditório e à defesa, tudo dentro do
estrito cumprimento das leis de regência e em total obediência ao devido processo.
Tanto assim o foi que a Recorrente apresentou sua defesa, contrapondo os
argumentos da autoridade fiscal, mostrando-se totalmente conhecedora dos motivos que levaram
à imputação de sua responsabilidade solidária.
A propósito, o contencioso somente se instaura com a impugnação, sendo
assegurado ao sujeito passivo a exposição de sua inteira ou parcial indignação, nos termos do
enunciado da Súmula CARF n° 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Aplica-se aqui, também, a inteligência da Súmula CARF n° 46.
Logo, rejeita-se a preliminar suscitada.
MÉRITO
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
13
A Recorrente discorre longamente acerca do seu papel no planejamento tributário
que considera lícito: inicialmente, administradora de bens e, posteriormente, holding patrimonial.
Tal mecanismo elisivo seria vantajoso sob diversos aspectos da tributação federal, estadual e
municipal.
Quanto à aquisição de veículos e outros ativos imobiliários, AMBROPAR diz não ser
vedada. Ao contrário, a compra de tais bens por pessoas jurídicas goza de incentivos.
Diz que a ECF de 2014 foi retificada entre outubro e dezembro de 2017, para
inclusão dos automóveis em seu ativo.
Insiste não ter havido prova da fraude e/ou dolo pela Fiscalização, não se podendo
inverter o ônus.
Traz argumentos de defesa, também, do Sr. LUIS CARLOS, que não se conhecem
neste voto (inteligência das Súmulas CARF n° 71 e 172).
Alega que não há que se cogitar omissão de valores em DCTF da CROSS FILTER, pois
a Fiscalização se valeu das informações das DIPJ/ECF regularmente apresentadas.
Classifica a acusação fiscal de pífia, jocosa, destemperada e de outros adjetivos
tendentes à desqualificação do procedimento conduzido e concluído pelo autuante.
Por tais razões, pleiteia sua exclusão do rol dos sujeitos passivos.
Digo que devedores contumazes merecem reprimenda.
O bom contribuinte, que não é o caso da CROSS FILTER, não pode assistir a esse
teatro de horrores e se ver impelido a continuar a adimplir, espontaneamente, tributos.
Todo o discurso da Recorrente é de vitimização.
Não há pretexto para a sonegação, para a fraude a credores, para a concorrência
desleal decorrente do favorecimento ilícito - quando comparado ao contribuinte que, às vezes a
duras penas, mantem-se em dia perante a Sociedade, perante o sujeito ativo, que se veem
representados, nesse peculiar, pela Administração Tributária.
Enquanto CROSS FILTER devia à União, lucros - disfarçados, ou não - foram
distribuídos, alimentando o blindado patrimônio das entidades familiares e dos Srs. THOMAZ e
LUIS CARLOS na AMBROPAR, distante da execução fiscal.
AMBROPAR prestou-se somente a isso: blindagem e ocultação de bens de quem
estava em inadimplência fiscal recorrente.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
14
O colegiado de primeira instância, valendo-se das constatações da autoridade fiscal,
confirmou a responsabilidade imputada à AMBROPAR, cujos fundamentos de fato e de direito
adoto como razões de decidir4:
Transcritos os argumentos das Impugnantes sobre a responsabilização solidária da
Ambropar, importa trazer à baila os argumentos da autoridade fiscal neste ponto:
• a Ambropar possui patrimônio incompatível com seu capital social, tendo
recebido valores do único sócio, Sr. Luis Carlos, conforme consta nos registros das
operações imobiliárias (DOI, anexo XII ao auto de infração); • a Ambropar adquiriu
imóvel, de seu único sócio, avaliado por R$ 582.000,00, sendo que possui capital
social de R$ 88.000,00, portanto, incompatível. Seguem extratos de aquisição
deste imóvel e de direitos no valor de R$ 225.000,00:
[...]
• a transferência dos bens passíveis de registro para a Ambropar objetiva a
blindagem patrimonial de Luis Carlos Ambrósio e Thomaz Soares Ambrósio;
• foram adquiridos diversos veículos de alto valor pela Ambropar, os quais não
guardam ligação com o objeto social da empresa:
[...]
• a Ambropar foi criada com o único objetivo de abrigar os bens do sócio,
acobertando as operações de aquisição por este;
• após o início dos procedimentos de cobrança no processo 10830.727323/2017-
81, a Ambropar retificou sua escrituração, para constar parte dos veículos (não
declarou alguns que constam do sistema Renavam), deixando de escriturar seus
imóveis, como segue:
[...]
• a Ambropar foi formada com a ajuda dos valores distribuídos a título de lucros
pela Cross Filter e Edify (controladas por Luis Carlos Ambrósio), informações estas
obtidas das DIRPF de Luis Carlos Ambrósio e Thomaz Soares Ambrósio. Os valores
foram distribuídos contrariando o disposto no art. 32 da Lei no 4.357/64, que veda
a distribuição de lucros com a pessoa jurídica devedora da União. Segue
demonstrativo dos lucros distribuídos:
[...]
A Ambropar, em sua impugnação, intenta dissociar suas atividades das demais
empresas ditas familiares, constantes do rol de responsáveis solidários. Afirma ser
empresa patrimonial, independente, ativa e sadia. Não pode prosperar os
argumentos trazidos pelas impugnantes neste ponto, tendo em vista que a
Ambropar foi constituída utilizando-se de valores de lucros distribuídos pela Cross

4 § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
15
Filter e Edify, ao arrepio da lei. Ademais é nítida a incompatibilidade entre o
capital social da empresa e os imóveis e veículos adquiridos. A empresa tem
capital social no valor de R$ 88.000,00, tendo adquiridos bens que montam valor
superior a R$ 1.000.000,00.
Improcedente também a alegação de que a fiscalização utilizou-se em sua análise
de declarações e escrituração fiscal já retificadas, pois, da análise do TVF,
constata-se que o auditor fiscal tratou das citadas retificações, comparando
inclusive a ECF original com a retificada.
A Impugnante não é empresa independente das demais; ao contrário, ela faz
parte do grupo econômico juntamente com as demais empresas, por ter gestão
comum, ter sido formada com capital advindo das empresas Cross Filter e da
Edify, além de servir de "porto seguro" para os bens de Luis Carlos Ambrósio e
Thomaz Soares Ambrósio.
A Ambropar, apesar de sua extensa defesa, não explica: o motivo de seu
patrimônio ser incompatível com o seu capital social; as transferências dos bens
dos sócios para ela, sem o devido registro no momento correto; a existência de
veículos de luxo não relacionados ao objeto social da empresa; o fato de existirem
imóveis transferidos pelos sócios sem registro em sua contabilidade.
Os elementos acima também fundamentaram a manutenção da baixa da empresa
por inexistência de fato no processo 16062.720169/2018-22, cuja decisão
transcrevo:
Nos termos da Lei 9.430/96, Art.80, §1o, I, disciplinada pela IN RFB
1.863/2018, Art.31, §5o, mantenho a decisão de BAIXA por INEXISTENCIA
de FATO da pessoa jurídica AMBROPAR.
Dessa forma, participando a Ambropar do grupo econômico administrado pelo Sr.
Luis Carlos Ambrósio e comprovado o interesse jurídico da empresa na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, tendo em vista que serviu de instrumento de
proteção dos bens do sócio das dívidas da autuada para com a União, a empresa
deve responder solidariamente pelos créditos tributários lançados, com fulcro no
art. 124, I e II, do CTN.
Ressalvo que AMBROPAR não foi arrolada no polo passivo com base no inciso II do
art. 124 do CTN, mas apenas com fundamento no inciso I daquele artigo e no inciso III do art. 135
do CTN. E aqui cabe uma reflexão quanto à aplicabilidade do art. 135 à situação da AMBROPAR, já
que, ainda que genericamente, a recorrente pede o afastamento de sua responsabilidade.
É que o art. 135 é endereçado, em sua inteireza, às pessoas naturais nele elencadas,
que praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não a
pessoas jurídicas.
Assim, não se justifica a responsabilidade da AMBROPAR com fundamento no art.
135 do CTN, mesmo que se conteste sua existência de fato, mesmo que sua constituição e
funcionamento tenham por exclusiva finalidade a blindagem patrimonial de terceiros, pois esta,
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
16
isso sim corretamente, deu azo à responsabilização solidária com fulcro no art. 124, inciso I, do
Códex.
Ademais, THOMAZ e LUIS CARLOS, tidos por efetivos beneficiários e
administradores, foram arrolados no polo passivo, não sendo tais circunstâncias aptas a atrair o
art. 135, III, do CTN, para a AMBROPAR.
Dito isso, afasto o art. 135, inciso III, como fundamento da responsabilidade da
AMBROPAR, a qual se mantém apenas com lastro no art. 124, inciso I, tudo do CTN.
CROSS FILTER deliberada e reiteradamente apostou na inércia do Fisco, financiando
sua atividade à custa de tributos inadimplidos, distribuindo lucros e fraudando a execução. A
estratégia de prestar informações em DIPJ/ECF para se ver livre da qualificação da multa e, em
decorrência, das responsabilidades solidárias, não pode servir de muleta, especialmente no
enredo narrado pela autoridade fiscal.
A responsabilidade visa à garantia, à satisfação do crédito tributário, que ficaria a
descoberto em situações como a do presente caso, onde o patrimônio acumulado restaria
protegido sob o manto de uma entidade que serviu exclusivamente aos interesses do devedor
grupo econômico encabeçado por núcleo familiar, em detrimento do recolhimento de tributos por
anos a fio – restando, sim, caracterizada a clara intenção dolosa de evadir-se, contexto em que a
qualificação da multa de ofício proporcional se impõe. Trago alguns dos milhares de precedentes
deste Conselho:
FALTA DE RECOLHIMENTO. REITERADA DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA
QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. A prática de prestar declarações ao
Fisco deixando de informar, em todos os meses dos anos-calendário examinados,
os valores sabidamente devidos em razão das operações escrituradas, caracteriza
evidente intuito de fraude e autoriza a aplicação de multa de ofício qualificada.
[Acórdão n° 9101-006.332]
MULTA QUALIFICADA - Não obstante a prestação de declaração inexata não seja
suficiente para caracterizar o dolo ensejador da qualificação da multa, se tal
conduta é adotada de forma consistente e sistemática, não há como entender
que se tratou de equívoco do contribuinte, e que não houve intenção de impedir
ou retardar, ainda que parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
[Acórdão n° 9101-001.291]
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. DOLO. Justifica-se a aplicação da
multa no percentual de 150% quando restar demonstrado que o contribuinte agiu
de forma dolosa, em conduta reiterada e uniforme, estando presentes os
elementos cognitivo e volitivo, visando se esquivar do pagamento de tributos.
[Acórdão n° 9101-003.928]
AMBROPAR se insurge, ainda, contra a multa de ofício proporcional em razão do
seu caráter supostamente confiscatório. Tal alegação se rechaça de pronto, pois ao julgador
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
17
administrativo é defeso deixar de aplicar a lei sob o enfoque da sua suposta inconstitucionalidade
(Súmula CARF n° 2).
Por outro lado, o recurso deve ser parcialmente provido, em razão de alteração
legislativa superveniente, como passo a expor.
Dado o acervo probatório e o contexto em que se inseriu a autuação fiscal, o
atuante corretamente qualificou a multa de ofício ao patamar de 150% (cento e cinquenta por
cento), vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100%:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Aplica-se ao presente, então, a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN, da qual se aproveitam o contribuinte e os responsáveis, nos termos do art.
125 do Códex.
Quanto aos fatos geradores ocorridos em 2012, AMBROPAR invoca a decadência.
A contagem do prazo decadencial, nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
rege-se pelo art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
18
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Nesse sentido, forte em diversos precedentes, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovou a Súmula n° 72, cujo enunciado reproduzo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
A contagem do prazo para lançamento de ofício relativo aos fatos geradores
ocorridos em 2012 iniciou-se em 1o de janeiro de 2014. Considerando que a ciência dos
lançamentos de ofício se deu em setembro de 2018, revela-se descabida a alegação de
decadência.
Acrescento que a multa isolada mais antiga, exigida em razão de inadimplemento
de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, reporta-se a dezembro de 2012, a qual somente poderia ser
exigida após o vencimento do prazo regulamentar para espontânea quitação, ou seja, a partir de
1o de fevereiro de 2013, levando o termo a quo do prazo decadencial também para 1o de janeiro
de 2014. Levando-se em conta o que reza a Súmula CARF n° 104, igualmente descabe a alegação
de decadência:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
Quanto à multa exigida por distribuição de lucros enquanto devedora da União, o
fato gerador mais antigo reporta-se a 2014, igualmente não se aplicando o instituto da
decadência.
AMBROPAR traz alegações alusivas a arrolamento de bens, que não devem ser
conhecidas, nos termos da Súmula CARF n° 109.
AMBROPAR peticiona a conversão do julgamento em diligência, para fins de
apuração de eventual conduta ilícita cometida.
A acusação fiscal foi clara e objetiva, motivando a inclusão da recorrente no polo
passivo, como dito alhures, sendo descabida a pretensão de instauração de procedimento de
diligência fiscal para apurar o que já foi devidamente apurado.
O julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos autos, não
lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente, substituí-la na
obrigação de produção de provas de suas alegações, preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio
do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Logo, rejeita-se o pedido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário de CROSS FILTER BRASIL LTDA,
DIACEL GD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, EDIFY BRASIL ADMINISTRAÇÃO
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
19
PATRIMONIAL EIRELI, SEPROM ASSESSORIA COMERCIAL DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA, THOMAZ
SOARES AMBRÓSIO e LUIS CARLOS AMBRÓSIO e conheço parcialmente do Recurso Voluntário de
AMBROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES – EIRELI, para na parte conhecida rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e,
no mérito, dar parcial provimento unicamente para afastar o art. 135 do CTN como fundamento
de sua responsabilização solidária - mantendo-a no polo passivo apenas com fulcro art. 124,
inciso I, do Códex, e reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento),
haja vista a retroatividade benigna de lei superveniente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton.
A minha declaração de voto se volta especificamente ao ponto da aplicação da
multa qualificada.
A fiscalização entendeu aplicável a referida multa uma vez que a contribuinte não
haveria declarado o IRPJ e a CSLL na DCTF. Vejamos:
Verificamos que no anos-calendário 2012-2017 o contribuinte informou na
DIPJ/ECF(Registro N630-IRPJ e N670-CSLL) valores devidos de IRPJ e CSLL no ajuste
anual, os quais sabidamente NÃO declarou em DCTF, deixando de constituir e
recolher os valores de ajuste anual:
Os registros da DIPJ e ECF se encontram no ANEXO II, a verificação da NÃO
declaração do ajuste em DCTF no ANEXO III; (...)
A autoridade fiscal entendeu, então, que a qualificação da multa de ofício
decorreria da conduta enquadrada como sonegação (art. 71 da Lei 4.502/64), uma vez que o
contribuinte teria retardado o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador. Aplicou, assim, o percentual de multa de ofício previsto no artigo 44 da Lei no 9.430/96 e
atribuiu a responsabilidade aos sócios da pessoa jurídica supostamente sonegadora.
O referido artigo 44, da Lei 9.430/1996, apresentava a seguinte redação à época dos
fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
20
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Percebe-se que a legislação previa a aplicação de multa de 150% (75% duplicado),
nos casos em que o sujeito passivo deixasse de pagar ou recolher, declarar ou apresentar
declaração inexata do tributo devido, mediante a prática das infrações previstas nos art. 71, 72 e
73 da Lei n. 4.502/64, notadamente fraude, sonegação ou conluio.
O artigo 71 da Lei n. 4.502/64 prescreve a delimitação legal de “sonegação” nos
seguintes termos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente
Portanto, a sonegação é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
total ou parcialmente ou o fato gerador, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou as condições
pessoas do contribuinte suscetíveis a afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Entendo que esse dispositivo não é aplicável ao caso, seja em uma visão que
privilegia mais a literalidade, seja em uma análise sistemática, seja teleológica.
Em termos literais: na DCTF não é declarado, propriamente, o fato gerador, mas o
quantum do débito tributário e a forma de seu pagamento, constituindo-se a dívida.
Toda a apuração do IRPJ, em que o Fisco pode identificar a existência de renda
auferida é apresentada em dados que constam da DIPJ. Por isso, se o sujeito passivo informa os
dados cabíveis em DIPJ está dando notícia, à autoridade administrativa, do fato gerador.
Ora, se o artigo 71, inciso I, da Lei n. 4.502/64 emprega a expressão “omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais” e se, na configuração da obrigação acessória, o fato gerador
é efetivamente informado na DIPJ – já que na DCTF apenas se informa o valor do débito e a forma
de seu pagamento – não há perfeito enquadramento da conduta praticada e à hipótese legal da
incidência da multa qualificada.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
21
Pensando-se, agora, em uma visão sistemática, é preciso considerar que existe
penalidade específica para a não entrega da DCTF que é prevista no artigo 7o da Lei n.
10.426/2002:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o; (...)
Ora, se existe multa específica para ausência de entrega de DCTF, não se poderia
admitir a aplicação da qualificação sob pena de se punir a omissão do sujeito passivo duas vezes.
Portanto, em havendo regra específica para a não apresentação da DCTF, prevalece o princípio da
especialidade, do que se pode concluir que por uma interpretação sistemática também não seria
possível entender que a qualificação da multa poderia ser aplicada para ausência de entrega de
declaração.
Bem verdade que o §1o do artigo 44 da Lei n. 9.430/96 utiliza a expressão
“independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” No entanto,
não se pode confundir a multiplicidade de penalidades incidentes em um mesmo contexto, mas
com hipóteses diferentes, com a possiblidade de se punir exatamente a mesma conduta com duas
multas diferentes. No primeiro caso, punem-se condutas diferentes, no segundo, tolera-se o bis in
idem que me parece vedado no sistema jurídico atual.
Por fim, em termos finalísticos, entendo que o ato ou omissão dolosa a que se
refere o artigo 1o da Lei n. 4.502/64 não é, propriamente, relacionado ou relacionada à
apresentação ou confecção da obrigação acessória – cujas omissões inexatidões são punidas com
penalidades específicas - mas sim que aqueles que buscam, mediante elementos que transcendem
a obrigação acessória, encobrir a identificação do fato gerador.
Ora, se o artigo 1o da Lei n. 4.502/64 for interpretado de modo muito elástico, a
rigor, qualquer atraso na entrega de obrigações acessórias poderia ser visto tido como
qualificadora de penalidade.
Nesse sentido, a Súmula CARF n. 14 aponta o seguinte:
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
22
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
É preciso considerar que embora a Súmula CARF n. 14 tenha sido aprovada em
2006, quando a redação do inciso II do artigo 44 da Lei n. 9.430/96 expressamente utilizava a
expressão “evidente intuito de fraude”, o intuito de fraude mencionado no dispositivo era
justamente os definidos no artigo 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64. Portanto a supressão de tal
expressão não me parece ter mudado a abrangência da penalidade. No mais, a Súmula CARF n. 14
continua em vigor, não tendo sido superada.
Ora, quando se examina a exposição de motivos da Medida Provisória n. 351/2007
que alterou a redação da penalidade, nota-se que o intuito foi reduzir a abrangência da multa
isolada e não alargar a hipótese de incidência da multa qualificada. Confira-se:
8. A alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Veja-se que na exposição de motivos, em momento algum, houve ciência ao
Congresso de que o intuito da norma seria alargar a hipótese de incidência da multa qualificada,
mas, pelo contrário, transmitiu-se uma mensagem de intenção benevolente em termos de
imposição pecuniária, o que, evidentemente, correspondia à intenção do legislador.
Portanto, não se deve concluir que uma alteração efetivada com objetivo de reduzir
a multa isolada seja interpretada como alargando a hipótese de incidência da multa qualificada.
Assim, entendo que a Súmula 14 do CARF permanece plenamente aplicável.
Ora, a ausência de entrega de DCTF não pode ser considerada fraude, muito menos
quando o sujeito passivo entrega DIPJ. Portanto, entendo que no mínimo enquanto vigente a
referida Súmula, não se deveria considerar a multa qualificada em casos sem fraude evidente.
Por fim, gostaria de lembrar que o artigo 112 do Código Tributário Nacional
prescreve o seguinte:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.649 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720165/2018-44
23
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Como se nota, a lei tributária que define infrações ou lhe comina com penalidades
deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado. No caso concreto, é aplicada a
qualificação muito embora, literalmente, não haja enquadramento perfeito; é aplicada a
qualificação da multa, muito embora, sistematicamente, haja outra penalidade mais específica; é
aplicada a penalidade qualificada, muito embora haja Súmula do CARF que diga que só em caso de
fraude; é aplicada qualificação da penalidade, muito embora não haja o evidente intuito de
fraude.
Em suma, há diversos casos que, no mínimo, deveriam gerar dúvida sobre a
aplicabilidade da penalidade. E, em caso de dúvida, deve-se conferir a interpretação mais
favorável ao sujeito passivo.
No mais, e talvez o mais importante, a gradação das penalidades é elemento
essencial em matéria de punibilidade. Se o sujeito passivo que deixa de apresentar DCTF mas
fornece informações em DIPJ, for qualificado, da mesma forma, do que aquele que o tempo todo
confere dados falsos que são encobertos por fraude, a qualificação da multa perde seu caráter
didático e indutor de comportamentos.
Por isso, a prudência em sua aplicação que só deve ocorrer em casos de completa
ausência de dúvida do intuito de fraude na prática do sujeito passivo.
Portanto, meu voto é por afastar a aplicação da multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1233
DF CARF MF
Original